Tribunal: STF
Processo: Pet 13437
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INCS. I, II E III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ROL TAXATIVO. PRECEDENTES. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Questão de ordem, com pedido de providências, autuada como petição, protocolada, em 3.2.2025, pela Santa Casa de Macaubal contra a União, “com vistas à desafetação parcial do Tema 1.305/STJ (REsp 2.176.896/DF; REsp 2.176.897/DF e REsp 2.184.221/DF)” (e-doc. 1).



    2. A requerente requer “a intervenção do Excelso Supremo Tribunal Federal, ante a invasão e usurpação de competência da 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça quando da afetação do Tema 1.305/STJ (REsp 2.176.896/DF; REsp 2.176.897/DF e REsp 2.184.221/DF) em manifesta violação a(s) tese(s) firmada(s) nas repercussões gerais do Tema 1.033/STF (RE 666.094/DF), e por analogia ao Tema 793/STF (RE 855.178/SE)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “1. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica, seja apreciado o pedido de providências, visando a desafetação parcial da proposta de afetação da 1ª Seção do STJ junto ao Tema 1.305/STJ (REsp 2.176.896/DF; REsp 2.176.897/DF e REsp 2.184.221/DF) quantos as ‘supostas controvérsias’ dos itens ‘b’ e ‘c’ (Anexo I), haja vista o manifesto confronto quanto:



    (i) A desnecessidade da formação de litisconsórcio passivo necessário, matéria já dirimida na repercussão geral do Tema 793/STF (Edcl no RE 855.1478/SE) e



    (ii) A equiparação pela Tabela TUNEP/IVR em substituição a Tabela SUS, nas ações contra a União, cujo objetivo seja o de preservar o equilíbrio econômico-financeiro de contrato ou convênio firmado com hospitais privados, para prestação de serviços de saúde em caráter complementar, matéria já dirimida na repercussão geral do Tema 1.033/STF (RE 666.094/DF)



    2. Seja enviado ofício pela presidência do Supremo Tribunal Federal, ao Presidente da 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, para que esclareça eventual invasão e usurpação da autoridade das decisões emanadas pela Colenda Corte Constitucional, nas repercussões gerais do Tema 793/STF e Tema 1.033/STF, sob pena 
de cometimento de gravíssima insegurança jurídica, intimando-se Ministério Público (art. 176 c/c art. 178, p. único, ambos do CPC)” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. A presente petição não pode ser conhecida.



    Este Supremo Tribunal não dispõe de competência constitucional para conhecer da presente petição e sobre ela decidir, pela ausência de requisitos legais específicos. 



    A pretensão não está sujeita à jurisdição deste Supremo Tribunal, cuja competência originária se submete a regime de direito estrito, fixada de forma taxativa nos incs. I, II e III do art. 102 da Constituição da República.



    A matéria não admite discussão mínima por cuidar-se de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA CONTRA DECISÕES DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AÇÕES INDENIZATÓRIAS E DE EXECUÇÃO. INCS. I, II E III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Pet n. 10.638-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022). 



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE TUTELA ANTECEDENTE. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ART. 102, I, II E III, DA LEI MAIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AGRAVO QUE NÃO ATACA 
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. (…) 2. Agravo interno não conhecido” (Pet 
n. 9.750-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    “TAXATIVIDADE CONSTITUCIONAL DAS COMPETÊNCIAS ORIGINÁRIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, AS AÇÕES POPULARES PROPOSTAS EM FACE DO CONGRESSO NACIONAL E DE SEUS MEMBROS, DE MINISTROS DE ESTADO OU DO PRÓPRIO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO” (Pet n. 6.381-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 17.5.2018). 



    Na esteira dos precedentes mencionados e à luz da legislação de regência, é de se reconhecer que o Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência para examinar e decidir o pleito apresentado nesta petição.



    4. Pelo exposto, não conheço da presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora